Tribunal: TJDFT
Processo: 0724267-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME POR INJÚRIA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. A inicial acusatória atribuía à querelada a prática do crime de injúria qualificada por violência e motivação discriminatória, com base em expressão de conotação religiosa supostamente ofensiva, proferida no contexto de conflito entre vizinhas. A parte recorrente alegou a existência de elementos probatórios mínimos que indicariam a materialidade e autoria da infração penal, além do animus injuriandi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a expressão imputada à querelada configura, em tese, o crime de injúria com motivação discriminatória por religião e/ou etnia; e (ii) apurar se há justa causa — isto é, lastro probatório mínimo de autoria e materialidade, bem como dolo específico — que autorize o recebimento da queixa-crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa para o recebimento da queixa-crime exige prova mínima de materialidade e indícios de autoria, acompanhados da demonstração do dolo específico, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
4. A caracterização do crime de injúria exige a presença do animus injuriandi, elemento subjetivo indispensável à configuração do delito, consistente na intenção deliberada de ofender a dignidade ou o decoro da vítima.
5. A ausência de evidências concretas sobre a existência de dolo específico impede a deflagração da ação penal, especialmente quando os fatos ocorrem em contexto de animosidade interpessoal, em que se exige parcimônia na atuação do Direito Penal.
6. A expressão proferida, embora socialmente reprovável, não evidencia, de forma objetiva e inequívoca, motivação discriminatória fundada em religião ou etnia, tampouco intenção deliberada de ofender a honra subjetiva da querelante.
7. A alegação de agressão física não guarda pertinência com o objeto da queixa-crime e se encontra sob apuração em procedimento diverso de natureza pública, sendo incabível sua invocação para qualificação da injúria imputada.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal rechaça o prosseguimento de ações penais desprovidas de lastro mínimo, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A justa causa para o recebimento de queixa-crime por injúria exige demonstração mínima de materialidade, autoria e dolo específico.
2. A expressão ofensiva, isoladamente considerada e proferida em contexto de desentendimento interpessoal, não caracteriza injúria penalmente relevante na ausência de animus injuriandi.
3. A qualificadora da injúria por motivação discriminatória exige prova objetiva da intenção de discriminar por raça, religião ou etnia, o que não se verifica na hipótese.